Tribunal: TJDFT
Processo: 0729498-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA. LEI DO INQUILINATO.

1. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas na lei do inquilinato, segundo o disposto no artigo 54 da lei no 8.245, de 18.10.1991.

2. Recurso provido.